Tribunal: CARF
Processo: 10983.908243/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.908243/2009-71
ACÓRDÃO
1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-26.632,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Por meio do Despacho Decisório constante nos autos, não foi homologada a
Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida pela interessada em 29 de maio
de 2006, em que recolhimento efetuado em 29 de julho de 2005, a título de
estimativa mensal, é utilizado como crédito do tipo pagamento indevido ou a
maior.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
[...]
Enquadramento Legal: Arts.165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Irresignada, a contribuinte encaminhou manifestação de inconformidade na qual
alega que o § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, “à época dos fatos, não trazia
em seus incisos a limitação específica ao direito de compensar sustentada pela
autoridade fiscalizadora, levando a inevitável conclusão de que a compensação é
legítima e pertinente”.
Ainda, em referência ao art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005,
dispositivo citado no enquadramento legal do Despacho Decisório, a contribuinte
alega o seguinte:
Ao não homologar a compensação realizada deveria a autoridade administrativa especificar
diretamente a norma legal desrespeitada, não servindo para tantas normas secundárias
regulamentares (IN 600/05), as quais não se prestam a criar obrigações ou impor limitações aos
contribuintes.
[...]
O rol taxativo de situações limitativas a realização de compensações previstas na Lei 9.430/96 (único
instrumento legítimo a impor limitações ou criar obrigações), à época dos fatos, não proibia a
realização da compensação nos moldes realizados, devendo, portanto, os créditos serem
compensados autorizando dessa maneira a homologação na sua integralidade.
A contribuinte também alega direito adquirido nos seguintes termos:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
3
A lei não pode retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas por lei anterior, tendo em
vista o princípio da segurança jurídica.
Por fim, a contribuinte requer o provimento da manifestação de inconformidade,
a homologação da compensação objeto do presente processo e, por conseguinte,
o cancelamento da cobrança que lhe é dirigida.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgá-la improcedente,
cujo julgamento encontra-se sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO EM
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor pago no âmbito do regime de tributação pelo lucro real anual, a título de
estimativa mensal de IR ou de CSLL, não pode ser utilizado como crédito em
compensação, pois esse valor só pode ser deduzido do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração a que se referir a estimativa, para fins de
determinação do saldo a pagar ou do valor de eventual saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do mesmo período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, em outra composição,
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse
as informações realizasse as providências mencionadas na Resolução no 1301-000.359.
Em
atendimento,
foi
confeccionado
o
Parecer
no
1.185/2023
–
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, de 26 de setembro de 2023, com a seguinte conclusão:
Conclusão
21. Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações contidas
dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o fundamento do
montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica demonstrado o
direito ao crédito de IRPJ na DCOMP no 15369.82069.290506.1.3.04-4064 no
montante de R$ 318.604,11, conforme documento abaixo:
Cientificado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
4
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de DCOMP no 15369.82069.290506.1.3.04-
4064, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), código, 2362, no
montante de R$ 318.604,11, relativo ao período de apuração jun/2005. Confira-se imagem
extraída dos sistemas da Receita Federal e reproduzida em diligência:

O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado, com a seguinte
fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo-se por não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar as compensações vinculadas.
Em conclusão, infere-se que a DRJ fez referência às disposições da IN SRF no
460/2004, que dizia que, no caso de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais, o
valor só poderia ser utilizado ao final do período em que houve o pagamento indevido, seja para
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
5
dedução do IRPJ ou da CSLL devida, ou para compor saldo negativo de IRPJ e CSLL do período,
conforme previsto em seu art. 10:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofi-er retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Confira-se trecho, nesse rumo, extraído da decisão da DRJ:
Do dispositivo acima infere-se que a utilização prevista para os pagamentos a
título de estimativa limita­se à “dedução” na apuração do saldo a pagar ao final
do período, que poderá resultar em saldo negativo. No entanto, ao contrário do
que parece ser o entendimento da contribuinte, o art. 10 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005, não inovou o ordenamento jurídico; em verdade, apenas
explicitou um aspecto inerente à apuração do IRPJ e da CSLL segundo as regras do
Lucro Real na periodicidade anual, conforme previsão da própria Lei no 9.430, de
1996.
A “dedução” a que se refere o art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, não se confunde
com a “compensação”. A dedução não precisa ser formalizada por DComp, pois é
parte integrante da apuração do tributo, correspondendo a mero reconhecimento
de que parte do valor devido (apurado ao final do período anual) foi
antecipadamente pago na forma de estimativas mensais.
Portanto, os pagamentos efetuados a título de antecipação não constituem
indébito, razão pela qual, no caso em exame, [...].
Em recurso, a recorrente insurgiu-se contra este entendimento, cujas alegações
foram acolhidas em voto proferido por este mesmo Relator, propondo, na ocasião, a conversão do
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.359. Em síntese, ultrapassou-se o
entendimento firmado pela DRJ, de que a legislação somente admitia a compensação de
estimativas ao final do período de apuração, e entendeu-se oportunizar à Interessada trazer novos
elementos e esclarecimentos para demonstrar o erro de fato alegado na apuração do imposto que
resultou em pagamento indevido e não de mera reapuração de estimativa promovida após sua
determinação e recolhimento regulares.
A proposta de diligência foi nesses termos:
Ante ao exposto, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Acostar aos autos DIPJ do ex 2006/AC 2005, original e retificadoras, se houver;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
6
b) Acostar aos autos DCTF em que constem as informações do PA jun/2005,
original e retificadoras, se houver;
c) Intimar a recorrente a esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado
recolhimento a maior de estimativa de IRPJ no PA jun/2005. Apresentar memórias
de cálculo, balanços/balancetes de suspensão/redução, LALUR, entre outros
documentos, conforme o caso.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos
apresentados pelo contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência, ou
não, de recolhimento em valor maior do que o devido no PA jun/2005, além de
apresentar outras considerações relevantes para o deslinde da questão;
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.
Em atendimento à Resolução, aportou-se aos autos o Parecer no 1.185/2023 –
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, que, em apertada síntese, concluiu que, diante da análise
dos documentos e informações constantes nos sistemas da Receita Federal, restou demonstrado o
direito ao crédito de IRPJ na DCOMP no 15369.82069.290506.1.3.04-4064 no montante de R$
318.604,11.
Nas palavras da fiscalização:
2. A fim de julgar o direito objeto da declaração de compensação supracitada, o
CARF solicitou diligência para que fossem apresentadas as seguintes informações:
a) Acostar aos autos DIPJ do ex 2006/AC 2005, original e retificadoras, se houver;
b) Acostar aos autos DCTF em que constem as informações do PA jun/2005, original e retificadoras,
se houver;
c) Intimar a recorrente a esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado recolhimento a maior
de estimativa de IRPJ no PA jun/2005. Apresentar memórias de cálculo, balanços/balancetes de
suspensão/redução, LALUR, entre outros documentos, conforme o caso.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas deverá apresentar
relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo contribuinte, se
manifestando ao final sobre a existência, ou não, de recolhimento em valor maior do que o devido no
PA jun/2005, além de apresentar outras considerações relevantes para o deslinde da questão
3. Em referência à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ, ano-
calendário 2005 (fls. 165/228), informa-se que consta uma única transmissão nos
sistemas da Receita Federal do Brasil. Referida entrega ocorreu em 27/06/2006.
[...]
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
7
6. Em consulta ao sistema SCC, verifica-se que não foi transmitido documento
para aproveitar suposto saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2005.
7. Em referência à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
(fls. 229/237), aponta-se que as informações coincidem com àquelas indicadas na
DIPJ. A DCTF Original transmitida em 03/08/2005 e a DCTF Retificadora
transmitida em 06/10/2005.

8. Sobre a DCTF do mês de Jun/2005, há indicação original de débito de IRPJ
Estimativa de R$ 1.344.237,78, e posteriormente indicação retificadora de débito
para R$ R$ 1.025.633,67, sendo a retificação realizada ainda no mesmo mês.

9. No que diz respeito à inmação solicitada pelo CARF no pedido de diligência
(“(...)esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado recolhimento a maior de
estimativa de IRPJ no PA Jun/2005 (...)”), foi encaminhado o Termo de Intimação
no
9.346/2023
(fls.
238/240),
em
12/06/2023,
conforme
Dossiê
no
10906.259875/2023-71.
10. Em resposta, foi apresentado pelo interessado o que se segue:
“(...) Efetuamos o batimento das informações entre a DIPJ, a DCTF, e as DARFs.
Verificamos que no mês de 06/2005 havia sido estimado um valor de IRPJ a pagar de R$
1.344.237,78, valor este recolhido via DARF em 29/07/2005(...) o contador da época estimativa um
valor aproximado de estimativa de IRPJ e CSLL, para que desta forma a CASAN não recolhesse em
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
8
atraso estes tributos. Desta forma, não temos LALUR anterior contendo o IRPJ de 06/2005 calculado
conforme DARF, somente temos o LALUR impresso já ajustado. Realizando o batimento entre DIPJ x
DARF x DCTF identificamos que houve um pagamento indevido ou maior. Segue abaixo os valores
apurados:

Comparando o quadro acima com o valor do DARF da competência 06/2005 pago verificamos que no
mês de junho de 2005 houve um pagamento maior do que o devido, desta forma conclui-se que se
pode utilizar a diferença de 318.604,11 como “Pagamento indevido ou a maior”.
Anexamos ao processo a DIPJ referente ao ano de 2005, a DCTF referente ao mês de junho de 2005,
a DARF quitada, assim como a apuração do LALUR referente a este período. Também anexamos as
manifestações de inconformidade protocoladas na RFB. Incluímos o razão da conta 1.1.2.2.8.4 (IRPJ
e CSLL PAGO A MAIOR A COMPENSAR) onde foi demonstrado contabilmente que o crédito foi
reconhecido, e as contabilizações referente as compensações efetuadas, e também o razão da conta
4.1.8.1.7 que demonstra a contabilização do valor devido de IRPJ no ano de 2005.
(...)”.
11. Além do exposto, apresentou planilha (fls. 243/245) detalhando as
declarações realizadas em DIPJ, valores declarados em DCTF, documentos de
arrecadação e indicação das declarações de compensação transmitidas em cada
mês do ano-calendário 2005.
12. À vista do exposto, apresenta-se as considerações abaixo.
13. A declaração de imposto de renda pessoa jurídica – DIPJ – foi transmitida
originalmente em 27/06/2006. Não houve transmissão de retificadora. Observa-
se que mensalmente o valor da estimativa foi calculada com base em balancete
de verificação. A única diferença entre as declarações refere-se a Ficha 12A, na
linha 17, que detalha o montante da apuração anual do imposto de renda pago
por estimativa.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
9

14. Apesar de indicado na própria resposta à inmação do contribuinte, não foi
possível identificar o detalhamento dessas estimativas pagas que culminaram no
montante de R$ 8.378.281,53. Mesmo em relação a essa incorreção, não há
comprometimento das informações prestadas e levantamento do direito
creditório em virtude de que: 01) que não foi detectado na apuração anual
valores a serem recolhidos mesmo com levando-se em conta as estimativas
indicadas; 02) que não houve transmissão de saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário 2005.
[...]
17. No que se refere ao mês de abril, percebe-se que as 3 declarações de
compensação
(08471.67411,
39919.99791
e
33072.56731)
não
foram
homologadas, sendo que os débitos de estimativa foram transferidos para
pagamento via parcelamento.
18. Posto isto, parte-se para a análise do mês de junho de 2005, confrontando as
informações dos sistemas internos com a planilha apresentada pelo interessado.
Frisa-se que há um erro de identificação do mês na tabela apresentada pelo
contribuinte, mas as informações se referem ao mês de Jun/2005.

19. A base de cálculo do imposto de renda para o mês de junho de 2005 foi
indicado no valor de R$ 26.301.015,11. Além de ser o valor declarado em DIPJ, o
interessado, em resposta ao Termo de In*mação, ainda apresentou cópia do
LALUR com a indicação:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908243/2009-71
10

20. Há também a indicação de deduções de estimativas pagas no meses de janeiro
a maio de 2005 no valor de R$ 5.204.439,37, que coincidem com os DARFs
arrecadados.
Conclusão
21. Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações contidas
dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o fundamento do
montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica demonstrado o
direito ao crédito de IRPJ na DCOMP no 15369.82069.290506.1.3.04-4064 no
montante de R$ 318.604,11, conforme documento abaixo:
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente controvérsia, impõe-
se o reconhecimento do direito creditório postulado no valor de R$ 318.604,11, homologando-se a
compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 318.604,11, homologando-se a compensação realizada até o limite do
crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 383
DF CARF MF
Original